Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTILHA. VALOR CONFESSADO.
I – O indeferimento de providências inúteis ou meramente protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar.
II – Diante da ausência de eleição prévia do regime de bens, aplica-se à união estável objeto da demanda a comunhão parcial, art. 1.725 do CC.
III – Confessado pelo réu na contestação a existência de valor devido à autora no montante de R$ 11.625,56 pela partilha do saldo financeiro, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto para condená-lo ao pagamento.
IV – Apelo do réu-reconvinte conhecido e desprovido. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.